Tribunal: TJMT
Processo: 1006867-14.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-10-26
Data de publicação: 2020-11-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006867-14.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Transporte, Educação Pré-escolar]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), JAMILLY VITORIA DE JESUS VIEIRA CARVALHO (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE CUIABA (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO (AGRAVADO), MPEMT - CUIABÁ - INFÂNCIA (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, PROVEU EM PARTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - TRANSPORTE ESCOLAR. DIREITO À EDUCAÇÃO - NÃO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER - DE
FERIMENTO DO PEDIDO DE BLOQUEIO DE VERBA – POSSIBILIDADE - NECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DE AO MENOS DOIS ORÇAMENTOS – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

1. O pedido de bloqueio de verba pública foi para contratação de transporte escolar para infante com mobilidade reduzida.

2. O bloqueio
on line
, encontra respaldo no ordenamento pátrio, sendo uma das medidas coercitivas mais eficazes no cumprimento de obrigação de fazer.

3. Por envolver verba pública, essa determinação deve ser feita com base ao menos em dois orçamentos prévios, não sendo razoável o seu deferimento apenas com a apresentação de um único orçamento, em especial por não ter demonstrado a impossibilidade de trazer aos autos outras cotações.

4. Recurso provido em parte.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ em face do MINISTÉRIO PÚBLICO, contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Infância e Juventude da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação Civil Pública 1784-73.2019.811.0063, que acolheu o pedido de bloqueio
on line
de recursos públicos para o custeio do transporte escolar da substituída J. V. de J. V. C.

Irresignado, o Agravante sustenta que a AMTU ofertou transporte no horário de 11h00min às 17h00min (de segunda a sexta-feira).

Assevera que o
parquet
colacionou nos autos um único orçamento de transporte no valor de R$5.280,00 (cinco mil duzentos e oitenta reais) ao mês, requerendo o bloqueio da quantia de R$31.680,00 (trinta e um mil seiscentos e oitenta reais) por 06 (seis) meses de transporte escolar.

Aduz que o valor se mostra desarrazoado e que um único orçamento foi apresentado, não sendo suficiente para demonstrar o valor praticado no mercado.

Pugna pela reforma da decisão.

Efeito suspensivo deferido. (Id 37968985)

Contrarrazões apresentadas pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ em face do MINISTÉRIO PÚBLICO, contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Infância e Juventude da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação Civil Pública 1784-73.2019.811.0063, que acolheu o pedido de bloqueio
on line
de recursos públicos para o custeio do transporte escolar da substituída J. V. de J. V. C.

Transcrevo parte

da decisão recorrida:

“1)
Intime-se
o Município de Cuiabá, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, disponibilize o transporte escolar da infante Jamilly Vitoria de Jesus Carvalho, que está matriculada na Escola Livre Apreender, observando que a permanência da aluna é por período integral, com entrada às 07:00 horas e saída às 16:00 horas, sob pena de ser realizado o bloqueio judicial para a contratação do serviço pela via particular, conforme orçamento apresentado às fls. 117/118;

2.
Decorrido
o prazo sem manifestação,
proceda-se

IMEDIATAMENTE

o bloqueio via BACENJUD
na conta corrente do Município de Cuiabá, (...) suficiente para o pagamento do transporte para o primeiro semestre do ano letivo de 2020, conforme orçamento apresentado às fls. 117/118;” (Id 37000978 – p. 127)

Irresignado, o Agravante alega, em síntese, que ofertou transporte escolar nos horários das 11h00min às 17h00min (de segunda a sexta-feira) e que o valor do bloqueio tomou por base um único orçamento, sendo o valor desproporcional e desarrazoado – R$31.680,00 (trinta e um mil e seiscentos e oitenta reais).

De início, registro que o transporte escolar oferecido pelo Agravante, nos moldes informados, não cumpre a determinação contida na decisão que deferiu a tutela antecipada, considerando o horário disponibilizado, eis que a infante está matriculada em período integral – das 07h as 16h.

Ressalto que o descumprimento de ordem judicial se trata de grave ofensa ao Poder Judiciário, uma vez que inviabiliza a prestação jurisdicional deferida, sendo certo que após esgotadas as medidas possíveis para efetivação de ordem judicial, não resta outra alternativa senão a adoção de medidas coercitivas mais severas para o cumprimento da decisão, com suporte legal no artigo 139 do CPC, dentre as quais está o bloqueio
on line
– art. 536 do CPC.

Dessa forma, é possível o bloqueio de verbas em caso de descumprindo da medida liminar em hipóteses excepcionais, como no caso em questão, onde se busca resguardar direito social insculpido na Constituição Federal, que é o acesso à educação, eis que a infante, em razão da sua condição física, tem limitação de mobilidade, devendo o ente público municipal assegurar o necessário transporte escolar especial.

Apenas, destaco que antes dessa determinação, o Autor/Agravado deve apresentar orçamentos prévios de ao menos duas empresas, a fim de resguardar também o patrimônio público.

Pontuo que o Ministério Público apresentou apenas um orçamento, sem demonstrar a impossibilidade de apresentação de outras cotações.

Desse modo, tenho que temerário o bloqueio de valores nessa situação.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. RESSARCIMENTO DE DANOS. AQUISIÇÃO DE NOVA CADEIRA DE RODAS. NECESSIDADE DE TRÊS ORÇAMENTOS. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO ADAPTADO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO TÍTULO JUDICIAL. DESCABIMENTO. 1. Da análise do teor da r. sentença, bem como do v. acórdão proferido nos autos originários, depreende-se a inexistência de condenação da ora agravante na aquisição de veículo adaptado para a agravada, mas apenas para o fornecimento de transportes necessários para o tratamento ou reabilitação, em valor a ser estabelecido em liquidação por artigos. 2. Descabida a exigência de aquisição de veículo adaptado para a parte autora pela ora agravante, diante da ausência de sua determinação nos títulos executivos judiciais. 3. No tocante a cadeira de rodas, também assiste razão à agravante, que requereu, tão-somente, a justa apresentação de 03 (três) orçamentos para a aferição do menor preço do referido bem. 4. Agravo de instrumento provido, restando prejudicado o agravo regimental.” (TRF-3 - AI: 00015441320144030000 SP, Relator: DESEMBARGADORA FEDERAL CONSUELO YOSHIDA, Data de Julgamento: 16/03/2017, SEXTA TURMA, Data de Publicação: e-DJF3 Judicial 1 DATA:28/03/2017)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. TRATAMENTO DE SAÚDE - PEDIDO DE
HOME CARE
. CONSIDERAÇÕES. (...) Bloqueio de valores da conta do IPERGS. Necessidade de três orçamentos. Observância daquele de menor valor. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.” (TJ-RS - AI: 70082332081 RS, Relator: Carlos Roberto Lofego Canibal, Data de Julgamento: 04/12/2019, Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 12/12/2019)

Destarte, a parte autora deve, antes da realização do bloqueio
on line,
apresentar cotação de preço nos autos de origem, com, ao menos dois orçamentos, ou demonstrar a impossibilidade de fazê-lo, a fim de que o atendimento da ordem judicial seja, na medida do possível, prestado pelo menor valor.

Com essas considerações, DOU PROVIMENTO EM PARTE AO RECURSO, para reformar a decisão recorrida, tão somente, no sentido de determinado ao Agravado, no caso de descumprimento da ordem judicial, que apresente, ao menos, dois orçamentos de empresas distintas, a fim de apurar o valor necessário ao cumprimento da decisão, ou justifique a impossibilidade de fazê-lo, para só após efetivar o bloqueio
on line.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/10/2020